Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GILDA MARIA RAMOS COSTA (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0001794-71.2011.8.07.0011, em que litiga com GERALDA MEIRA, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com o consequente redirecionamento da execução contra sua sócia Gilda Maria Ramos Costa (ID 133627324 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39019068), os agravantes sustentam que a empresa COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, pois não mais dispõe de renda e de faturamento. Narram que, em razão da pandemia Covid-19, o capital da empresa foi afetado pela diminuição da demanda, o que ocasionou demissões em massa e corte de gastos. Afirmam que os documentos acostados aos autos comprovam que a empresa não auferiu lucro, não existindo saldo em caixa. Aduzem que possuem diversas ações em trâmite, em razão das dificuldades financeiras que enfrentam, agravando ainda mais sua situação. Assinalam que o valor recebido não é suficiente sequer para arcar com as despesas mensais da empresa. Apregoam não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica, pois a empresa não agiu com o objetivo de causar prejuízo e não fez confusão patrimonial. Explanam que é nítida a disponibilidade do bem imóvel em nome da pessoa jurídica, pois este foi arrematado, e a empresa não apresentou qualquer resistência à penhora e leilão, ou seja, há disponibilidade de valores. Declaram que, de acordo com o enunciado 282, da IV Jornada de Direito Civil, o encerramento irregular das atividades da empresa, não caracteriza abuso de personalidade jurídica. Ressaltam que, de acordo com o artigo 833, do Código de Processo Civil, os valores em conta salário são impenhoráveis, assim como os valores inferiores à 40 salários mínimos em conta popança, portanto, o valor deve ser liberado em favor da pessoa física. Colacionam precedentes que entendem favoráveis. Ao final, requerem o deferimento do efeito suspensivo ativo. No mérito requerem o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar a decisão agravada para julgar totalmente improcedente o pedido pela desconsideração da personalidade jurídica; b) reformar o decisum para julgar totalmente improcedente o pedido de ofício ao órgão empregador para penhora de salário; c) condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios alusivos a esta fase processual. Intimados para esclarecerem se o pedido de gratuidade cinge-se à pessoa jurídica ou se abrange a pessoa físicas que compõe o polo passivo da demanda (ID 39090255), sobreveio a petição de ID 39731738, requerendo a concessão da gratuidade de justiça para ambas as agravantes GILDA MARIA RAMOS COSTA e COSTA NOVAES CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, a agravante afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para permitir o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, mesmo que a sociedade empresária esteja em estado falimentar não há presunção da ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias. A recorrente não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal, e o pagamento do preparo recursal de R$39,81 não irá prejudicar a sua subsistência. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o §3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). 4. A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, para fins de gratuidade judiciária. O estado falimentar, conforme consta da Lei 11.101/2005, não importa diretamente na hipossuficiência para as custas do processo. O falido, seja por inadimplência ou insolvência, ainda pode dispor de ativos para suas despesas ordinárias, sendo considerados créditos extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência (art. 84, III). 5. Portanto, a constituição de massa falida não configura, de maneira direta, o estado de hipossuficiência jurídica, na medida em que o falido, salvo prova em contrário, dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação de ativos. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.986101, 20160020377033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. O Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. A falência, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. (Acórdão 1045327, 07094956520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017) De igual modo, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Pacífico nesta Corte o entendimento de que, mesmo tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, a concessão da assistência judiciária gratuita depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos do processo" (AgRg Ag 1332841/SC, Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/3/11). (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1382470/SC, 1a Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27/05/2011, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Em relação à pessoa física agravante (GILDA MARIA RAMOS COSTA), esta é funcionária pública aposentada, e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 39731744), tem rendimentos brutos de R$ 4.882,47, e conquanto afirme não possuir condições de arcar com as custas do processo, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, intimem-se as agravantes para esclarecerem, no prazo de cinco dias, os pedidos formulados, em razão do julgamento do AI 0748547-63.2020.8.07.0000 - acórdão 1.327.258 -. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator